Tribunal: TJMT
Processo: 1018186-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018186-76.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), BENEDITO DE BARROS - CPF: 293.011.731-15 (EMBARGANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1018186-76.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): CAIXA SEGURADORA S/A

AGRAVADO(S): BENEDITO DE BARROS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEIS FINANCIADOS PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDAE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DO CDC E A CONTRATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARAIS (FCVS) – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

Segundo a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inaplicável o CDC e, via de consequência, a inversão do ônus da prova, aos contratos firmados pelo Sistema Habitacional Financeiro quando anterior a sua vigência, bem como aos mútuos vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS (AgInt no AREsp 1465591/MT).-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1018186-76.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): CAIXA SEGURADORA S/A

AGRAVADO(S): BENEDITO DE BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A
contra a decisão que, nos autos da
Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional
no 1007084-51.2020.8.11.0002, em trâmite na 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT, ajuizada por
BENEDITO DE BARROS
, determinou a inversão do ônus da prova, nos moldes do que dispõe às regras do CDC.

Em suas razões recursais (ID 55480482), a seguradora sustenta não ser aplicável a hipótese dos autos as regras do CDC e, via de consequência, a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de financiamento foi firmado em data anterior a vigência do código consumerista.

Alega que aos contratos do Sistema Financeiro Habitacional vinculados ao FCVS, aplica-se legislação própria, afastando-se as normas consumeristas, tendo em vista que eventual indenização afetará os recursos públicos.

Assevera que não haverá a incidência das regras do CDC nos contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, vinculados ao FCVS, firmados em data anterior à sua vigência.

Afirma que a inversão do ônus da prova é uma exceção prevista em nosso ordenamento jurídico, que só é possível em casos específicos e se preenchidos os seus requisitos legais, o que não ocorreu no caso autos, tendo em vista que os autores não juntaram nenhuma prova, sequer indiciária, de que os imóveis possuem, de fato,
danos

estruturais
, competindo, exclusivamente à parte agravada, a demonstração mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão agravada, redistribuindo o ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, ao argumento de serem inaplicáveis as normas consumeristas a hipótese dos autos.

A liminar foi deferida, suspendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento meritório deste recurso (ID 55946451).

Informações prestadas no ID 57492489.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 57613484).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1018186-76.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): CAIXA SEGURADORA S/A

AGRAVADO(S): BENEDITO DE BARROS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravada
BENEDITO DE BARROS
ajuizou a
Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional
em face da
CAIXA SEGURADORA S/A
requerendo a cobertura da apólice de seguro habitacional datada de 25/08/1977 em razão de que o imóvel residencial adquirido há mais de 30 (trinta) anos no Conjunto Habitacional Santa Izabel, por meio do Sistema Financeiro de Habitação, apresenta graves vícios estruturais de natureza progressiva e contínua que poderão levar o imóvel ao desmoronamento.

Diante da complexidade da demanda, o magistrado singular determinou a realização de perícia aplicando à hipótese dos autos a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência da parte autora é evidente, uma vez que os requeridos reúnem melhores condições de comprovar o alegado.

Inconformada com a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova, agrava a seguradora.

Pois bem.

Cinge-se o recurso na alegação de inaplicabilidade do CDC e, via de consequência, na impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Com efeito, em regra há relação de consumo entre o agente financeiro do Sistema Financeiro Habitacional, que concede empréstimo para aquisição de casa própria, e o mutuário, aplicando-se, assim, o CDC e a inversão do ônus da prova.

Todavia, segundo a mais recente jurisprudência do STJ, seguido pelo entendimento firmado por este Tribunal, inaplicável a legislação consumerista aos contratos firmados pelo
Sistema Financeiro de Habitação
quando anterior à sua vigência bem como aos mútuos vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS.

Nesse sentido:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido
."
(STJ - AgInt no AREsp 1465591/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – CONTRATOS REFERENTES A SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEIS FINANCIADOS PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR LIMITADO AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CDC E AOS CONTRATOS NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional,
no entanto, a sua aplicabilidade e a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1471367 / PR, AgRg no AREsp 538224 / RS e REsp 1483061 / RS
."
(TJMT - N.U 1016099-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019).

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – APLICABILIDAE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGENCIA DO CÓDIGO E AO CONTRATOS NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARAIS (FCVS) - JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apesar de aplicável o CDC Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1471367 / PR, AgRg no AREsp 538224 / RS e REsp 1483061 / RS
."
(TJMT - N.U 1001368-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019).

No caso, os próprios agravados afirmam na contraminuta (ID 28738496) que os contratos objeto da ação foram firmados em 1977, ou seja, anterior ao CDC (LEI No 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990), afastando, assim, a incidência do referido diploma.

Também há nos autos evidências de que os contratos em discussão são vinculados ao FCVS, tanto que a parte agravada se limita a alegar que a inversão do ônus da prova não colide com as regras do referido fundo.

Portanto, alinho-me à jurisprudência acima colacionada, no sentido de que com relação aos contratos de financiamento imobiliários anteriores à entrada em vigor do CDC e/ou que estiverem vinculados ao FCVS, não cabe a inversão do ônus da prova, tendo em vista a inaplicabilidade do CDC para tais hipóteses.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, a fim de reformar em parte a decisão monocrática para indeferir a inversão do ônus da prova em relação aos contratos firmados antes da entrada em vigor do CDC ou que estejam vinculados ao FCVS, aplicando-se para tais hipóteses a regra do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020